Tribunal: TJMT
Processo: 1036045-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036045-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EDEMUNDO PETRONILIO DOS SANTOS - CPF: 502.704.861-00 (RECORRENTE), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (RECORRIDO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1036045-60.2024.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES.

Recorrente:
EDEMUNDO PETRONILIO DOS SANTOS.

Recorrido:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. GOLPE VIRTUAL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX. EMPRÉSTIMOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude envolvendo contratação de empréstimo e transferência via PIX, sob a alegação de falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira é responsável pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de golpe virtual, consistente na contratação fraudulenta de empréstimo e transferência via PIX, realizada por terceiros se passando por representantes bancários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, não se configura quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do § 3o, inciso II, do referido artigo.

A parte autora não comprova qualquer falha na prestação do serviço bancário que permita atribuir responsabilidade à instituição financeira, sendo incontroverso que seguiu as orientações de terceiros fraudadores e realizou operação bancária, possibilitando a consumação do golpe.

A comunicação tardia à instituição financeira acerca dos fatos e a ausência de elementos mínimos que demonstrem a falha na segurança dos serviços afastam a responsabilidade objetiva da demandada.

Para a configuração da responsabilidade civil, é imprescindível a existência de conduta ilícita, nexo causal e dano, não comprovados no caso concreto, sendo demonstrada a inexistência de qualquer colaboração da instituição financeira com a prática delituosa.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a responsabilidade da instituição financeira não se caracteriza quando os golpes resultam da conduta exclusiva da vítima, que segue orientações de terceiros e desconsidera os mecanismos de segurança disponibilizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do consumidor, ao seguir orientações de terceiros fraudadores e realizar operações que concretizaram o golpe, exclui a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de operações bancárias fraudulentas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373, I e II; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AC no 10000220734552001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 17/05/2022; TJMT, N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 13/05/2024; Conclusão no 13 da 1a Turma Recursal de MT.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 270209982, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais e materiais, em razão da falha na prestação do serviço pelo reclamado, consubstanciada no vazamento de dados do consumidor, fator determinante para o ato ilícito e o prejuízo suportado pelo autor.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado
pela juíza leiga
e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
No caso,
o autor recebeu uma falsa proposta para fazer uma portabilidade do seu empréstimo junto a Facta Financeira S/A para o Banco Mercantil do Brasil
.

O autor mencionou que a representante do banco requerido acessou a conta bancária do autor e, naquele momento, fez dois empréstimos e contratou dois cartões consignados, um RMC e outro RCC. Que na mesma data foi realizada uma transação denominada “pagamento empréstimo” no valor de R$ 1.116,72. Afirmou que tinha um saldo de R$ 3.000,94 (três mil reais e noventa e quatro centavos), e com as contratações realizadas, seu saldo passou a ser de R$ 8.784,86 (oito mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos).

Alegou que a representante do banco requerido realizou um PIX no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), para uma empresa denominada Crystal Soluções Ltda, cuja descrição do pagamento foi quitação deixando um saldo de R$ 284,88 (duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) na conta do autor.

Destacou que a transação foi realizada pela pessoa que se passava por representante do banco
.

Que após as transações, percebeu que se tratava de um golpe
.

Denota-se dos autos que
não há qualquer prova que ateste que a parte requerida colaborou com a atitude do terceiro fraudador
.

Diante disso, conclui-se que a parte postulante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia,
pois apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito
. Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações.

(...)
A culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor rompe a responsabilidade da reclamada
.

Além disso,
não se verifica qualquer difusão de dados por parte do reclamado
, haja vista que o empréstimo, que seria sujeito à falsa portabilidade, pertence a outra instituição financeira.

(...)

(grifei)

Compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, ainda que
minimamente
, e à reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da demandante (art. 373, incisos I e II, do CPC).

No caso, verifica-se que a parte demandante não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque, em consulta ao site eletrônico, observa-se que a instituição financeira reclamada possui atendimento pelos números 800 707 0398, (31) 3057 8900 e
0800 707 0391
. No entanto, conforme narrado pelo demandante,
a conversa e as ligações com a suposta funcionária foram realizadas de número telefônico diverso
(IDs 270209953 e 270209957)
.

Além disso, o reclamante admite que seguiu as instruções passadas pela fraudadora, inclusive encaminhando a ela o comprovante de transferência dos valores impugnados (ID 270209952, p. 6),
não sendo possível à instituição financeira prever, nesse caso, tratar-se de operação fraudulenta
.

Ademais, consoante se extrai do boletim de ocorrência n.o 2024.228060 (ID 270209957), a parte autora narra que “
foi vítima de golpe. Que fizeram um empréstimo em nome do comunicante.

(...)
O
dinheiro foi creditado para uma empresa chamada Cristal Soluções LTDA
(...)
Telefone do golpista 14 996703991. Adrielle Fonseca
”.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que a parte reclamante não apresentou protocolos de atendimento, áudios ou mensagens que comprovassem tal alegação. Apesar de o pagamento ter ocorrido em 31/07/2024 (ID 270209956), o autor só contestou
as movimentações
bancárias em 08/08/2024 (ID 270209959
), sendo que o Boletim de Ocorrência foi registrado no dia 01/08/2024 (id 264099321).

Desse modo, não se configurou a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos, já que o autor não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

Não há prova de que o empresa demandada tenha praticado ato ilícito, tampouco seria possível à instituição financeira identificar previamente que se tratava de operações fraudulentas, especialmente porque foi o próprio autor quem seguiu as instruções fornecidas por terceiros.

Para ser imputada a responsabilidade civil, faz-se necessário a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, não houve comprovação do nexo de causalidade entre a empresa demandada e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua própria desídia ao conferir as informações passadas pela fraudadora, além de não tomar as cautelas devidas ao proceder com as instruções recebidas
.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada pela fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”
(destaquei).

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
,

mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025